Tribunal: STF
Processo: ARE 1596268
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECORRENTE QUE PUGNA PELA APLICAÇÃO DO INPC NO LUGAR DA TR A PARTIR DE 7/2009 MANUTENÇÃO DA CONTA HOMOLOGADA - CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO AGRAVANTE - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - DESCABIMENTO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Recurso desprovido (doc. 5).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da mesma Carta. Sustenta-se, ainda, violação aos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral. 

É o relatório. Decido.

O acórdão impugnado está em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 1.361 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal supervenientes, nos termos do Tema 1.170 RG. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:

 DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG da repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (DJe 2/12/2024 — grifei).
Nesse sentido, indico as decisões abaixo:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução contra a Fazenda Pública. Aplicação dos temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Possibilidade de incidência de legislação superveniente e entendimento jurisprudencial posterior para adequação dos índices de correção monetária e juros de mora, ainda que o título executivo judicial tenha transitado em julgado. Ausência de ofensa à coisa julgada. Inaplicabilidade da tese de distinção baseada na data de expedição do precatório. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, especialmente no tocante à aplicação dos temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação de legislação superveniente a entendimento jurisprudencial posterior, fixado em repercussão geral, para alterar os índices de correção monetária e juros de mora previstos em título executivo judicial transitado em julgado; e (ii) saber se a Lei 11.960/2009 é aplicável ao caso, considerando a data de expedição dos precatórios. III. Razões de decidir 3. Não houve demonstração de desacerto da decisão agravada, pois as alegações do agravante se limitam a rediscutir matéria já decidida de acordo com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 4. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado com os temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral, que permitem a aplicação de legislação e jurisprudência supervenientes para adequar índices de correção e juros, sem violar a coisa julgada. 5. A alegação de inaplicabilidade da Lei 11.960/2009 em razão da data de expedição dos precatórios não prospera, pois a modificação determinada pelo Tribunal de origem observou as teses fixadas pelo STF, inexistindo distinção relevante que afaste sua incidência. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral, RE 1.407.466 AgR (RE 1.457.175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/9/2025 —grifei).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 1170. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral, no sentido de que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.410.728 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5/9/2024). 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), fixou as seguintes teses: 

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (grifei). 

Esse entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 RG/SE (Tema 810), no qual foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão anteriormente proferida. Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes, Redator do acórdão, assinalou:

Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.
A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.
[...]
Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
[...]
Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009 (grifei).

Nessa linha, destaco os seguintes julgados:

Ementa: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10% (RE 1.162.628 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/11/2019).

Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/15. Precedentes. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, deve-se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo na modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, considerando a vigência das Leis nºs 12.919/13 e 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.432.445 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/7/2023 — grifei). 

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI N. 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.479.209 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/5/2024 — grifei).

No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.421.756/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/3/2024; RE 1.285.928/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/9/2020; ARE 1.351.186 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24/2/2022; RE 1.356.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/2/2023; e RE 1.528.971/SP, da minha relatoria, DJe 17/12/2024. 

Posto isso, determino a devolução destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a fim de que proceda a novo julgamento, com observância da tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator